Tribunal: TJMT
Processo: 1023946-48.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023946-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (APELANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), ALINE SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 013.774.591-52 (APELANTE), CAMILO PASQUINI - CPF: 364.423.298-95 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. VALOR DO DEVIDO QUE DEPENDE DE RESULTADO DE AÇÃO AINDA EM TRAMITAÇÃO. NECESSIDADE DE DEDUZIR EVENTUAL VALOR DEVIDO AO BANCO RECORRIDO. IMPRESCINBILIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO QUE APURA OS VALORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos o Banco do Brasil ajuizou ação monitória na pendência de ação anterior em que se discute o contrato que que instruí a ação monitória.

2. Sentença anulada.

3. Recuso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto pela
Clínica Veterinária do Povo Cuiabano LTDA – ME, Aline Siqueira Negrão e Camilo Pasquini,
(Id. 54050089),

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação monitória n°
1023946-48.2018.8.11.0041
, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que, nos termos do artigo 487, I c/c Art. 702, §8º do CPC, julgou
procedente
a pretensão formulada pelo requerente na ação monitória, e
improcedente
os embargos à monitória interpostos, formulados pelos requeridos:
Clínica Veterinária do Povo Cuiabano ME, Aline Siqueira Negrão e Camilo Pasquini,
em face do requerente:
Banco do Brasil S/A
.

E de consequência, constituiu de pleno direito o débito de R$ 444.081,01 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e oitenta e um reais e um centavo), atualizado até 01/08/2018, representada pelo Contrato de Abertura de Crédito fixo nº 18/71326-2 ex 40/01365-0, firmado entre as partes. A sentença condenou os requeridos nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, em conformidade com a orientação traçada no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença a recorrente pugna pela sua reforma argumentado: 1) cerceamento de defesa; 2) existência de ato ilícito praticado pelo banco apelado; 3) que o título discutido nessa ação monitório é objeto de outra demanda judicial;

Ao final pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 54050093).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registro que a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Banco do Brasil S/A, ingressou Ação Monitória em face de Clínica Veterinária do Povo Cuiabano ME, Aline Siqueira Negrão e Camilo Pasquini, alegando que celebrou com a primeira requerida, em 24/06/2016, Contrato de Abertura de Crédito fixo nº 18/71326-2 ex 40/01365-0, vencível em 01/07/2022, para a concessão de um crédito fixo até o limite de R$ 482.500,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).Que no referido contrato a requerida obrigou-se a pagar o valor em 60 parcelas mensais, todavia, tornou-se inadimplente, e por essa razão a dívida atual atinge o montante de R$ 444.081,01 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e oitenta e um reais e um centavo).

Afirmou que após reiteradas tentativas de composição extrajudicial, não restou alternativa ao autor senão ingressar com esta ação monitória. Requereu a expedição de mandado de pagamento, na forma da previsão contida nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a constituição em pleno direito do débito questionado, convertendo-se em título executivo. Juntou documentos.

Devidamente citados os requeridos apresentaram embargos à monitória. Em sua defesa alegou a existência de ação de obrigação de fazer de desbloqueio de valores c/c condenatória por perdas e danos, com pedido de tutela de urgência de suspensão da obrigação sob nº 1015653-89.2018, ajuizada pelos requeridos, em face do banco requerente, aduzindo que o atraso no pagamento das parcelas deste contrato se deu em virtude do ato ilícito do banco em reter os valores recebidos na máquina de cartão de crédito da empresa, que supostamente quase levou a empresa à ruína. Entendendo que estava pagando duas vezes parou de pagar o contrato. Defende que a dívida não existe, pedindo pela improcedência da monitória.

O Juízo de origem determinou a intimação das partes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, bem como, determinou às partes que informassem o andamento da Ação indicada de n. 1015653- 89.2018.8.11.0041, que analisa o mesmo contrato aqui discutido, trazendo cópia de seus julgados, se houverem. Compareceram as partes informando que aquele feito foi sentenciado, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido da Clínica autora, todavia, se encontra em fase de julgamento de recurso de apelação. Postularam os requeridos pela produção de prova pericial.

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que está presente o cerceamento de defesa, que leva à consequente nulidade da sentença. Explico:

O banco recorrido, em 01-08-2018, ajuizou essa ação monitória instruída com o contrato de abertura de crédito fixo nº 18/71326-2 ex 40/01365-0, firmado com a clínica recorrente.

Juntou demonstrativo de conta vinculada referente ao contrato citado, que demonstra o valor do eventual débito da recorrente para com o banco recorrido, (Id.
54050025).

Ocorre que a empresa recorrente, em 05-06-2018,
portanto, em dartfa anterior a essa ação monitória
, ajuizou a ação de nº
1015653-89.2018.8.11.0041, na qual sustenta a ilegalidade do bloqueio.

Na ação citada, o banco recorrente apresentou contestação e afirmou que não há ilegalidade no bloqueio. Nessa ação houve sentença parcialmente procedente à empresa recorrida, sendo que ambas as partes apelaram; entretanto, os recursos ainda não foram julgados.

É de clareza hialina que esta ação monitória depende do resultado do julgamento da ação
de nº
1015653-89.2018.8.11.0041, pois eventual procedência, por certo afeta o valor do débito da clínica recorrente, para com o banco recorrido.

Tanto é assim que a sentença proferida na ação
de nº
1015653-89.2018.8.11.0041, o magistrado sentenciante determinou que o Banco do Brasil S.A. “
proceda imediatamente ao desbloqueio dos valores retidos na máquina de cartão do autor,
deduzidos eventual valores devidos ao banco, inerente as parcelas vencidas e não pagas
.”

Ora, se a sentença for confirmada e os valores deduzidos, por óbvio, o extrato da conta vinculada juntado nesta ação monitória, não representará a dívida correta.

Assim, tenho que patente o cerceamento de defesa, porquanto não foi oportunizado à clínica recorrente, deduzir eventual valor retido pelo banco recorrido.

No caso concreto, o banco recorrido sabendo que já havia em tramitação uma ação proposta pela clínica recorrente, visando discutir o bloqueio de valores e contrato entabulado,
de forma temerária
, propôs a presente ação monitória.

Nesse contexto, tenho que a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar a origem para que após o trânsito em julgado da sentença da ação de
nº
1015653-89.2018.8.11.0041, se for o caso, sejam deduzidos eventuais valores
devidos ao banco recorrido inerente as parcelas vencidas e não pagas.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos origem para que aguarde o
trânsito em julgado da sentença da ação de
nº
1015653-89.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021